Tribunal: TJDFT
Processo: 0732074-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732074-22.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: JOAO PAULO DE OLIVEIRA DESPACHO A prestação jurisdicional nesta instância recursal já se exauriu, haja vista o decurso de prazo sem a interposição de recurso contra o acórdão ID 53564439. Não obstante, o pedido poderá ser formulado ao Juízo singular. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, retornem os autos à Vara de origem para as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator